Tribunal: TJES
Processo: 0000086-29.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000086-29.2024.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARIA VITORIA HENRIQUE DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES. DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra a sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), mas os absolveu do delito de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei). O recurso busca a reforma da sentença para que os réus sejam condenados também pelo crime de associação, sob o argumento de que a prova dos autos demonstra a existência de um vínculo associativo estável e duradouro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Definir se a prova produzida é suficiente para a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico de drogas, nos termos do art. 35, da Lei nº 11.343/2006; verificar se os indícios de atuação criminosa em conjunto, como o fato de os réus terem sido abordados em mais de uma ocasião, são suficientes para caracterizar a estabilidade e a permanência do vínculo associativo exigidas para a configuração do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, exige, para sua configuração, a demonstração concreta do vínculo associativo de duas ou mais pessoas, com estabilidade e permanência, e a comunhão de esforços para o cometimento de crimes de tráfico de drogas. A simples convergência de vontades em uma única ocasião ou a existência de um mero concurso de pessoas para a prática do tráfico não é suficiente para a condenação.
4. No caso em análise, embora a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas tenham sido comprovadas, a prova produzida é frágil e insuficiente para demonstrar o vínculo associativo estável e permanente entre os réus. O Ministério Público deixou de apresentar elementos concretos sobre a atuação dos agentes, suas funções no suposto grupo criminoso, ou a distribuição de tarefas e lucros. A alegação de que os acusados foram abordados mais de uma vez na mesma residência não é bastante para suprir a exigência do
animus
associativo duradouro.
5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, exige uma demonstração robusta do vínculo associativo, não bastando a simples realização ocasional de atos relacionados ao tráfico. A ausência de elementos que permitam aferir se a comunhão de esforços era meramente ocasional impõe a manutenção da absolvição quanto ao delito do art. 35, da Lei de Drogas.
6. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000086-29.2024.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA VITORIA HENRIQUE DOS SANTOS, FABIANO CARLOS FERREIRA

Advogado(s) do reclamado: HEMERSON CARVALHO SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da sentença proferida pelo mm. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Teresa (ID nº 14350662), integrada pela Decisão de Embargos de Declaração (ID nº 14350685), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados
FABIANO CARLOS FERREIRA
e
MARIA VITÓRIA HENRIQUE DOS SANTOS
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e os absolveu do delito tipificado no art. 35,
caput
, da mesma norma.

Nas razões recursais constantes em ID nº 14350690, o Ministério Público de 1º grau busca a reforma da sentença para que os apelados sejam condenados nas sanções previstas no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, argumentando a existência de prova de que
o comércio de drogas
vinha ocorrendo por meses e de que havia uma associação criminosa voltada ao tráfico.

Em contrarrazões constantes em ID nº 14534728,
a defesa dos acusados postula pela manutenção da absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, aduzindo a ausência de vínculo associativo estável e duradouro.

Parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça em ID nº 15593618, da Procuradora d
e Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, em que
opina
pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial, mantendo a absolvição dos réus em relação ao crime de associação para o tráfico.

Pois bem.
Passo à análise da pretens
ão
deduzida pelo órgão de acusação.

Realizando uma digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória ID nº
14433591
que:

“
(...)
no dia 17/05/2024, por volta das 21h11min, na Rua 15 de Agosto, nesta cidade de Alegre/ES, policiais militares lograram êxito em apreender 01 (uma) pedra de crack e R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) em notas “picadas” na carteira do denunciado Fabiano Carlos Ferreira, bem como 15 (quinze) buchas de maconha na residência de ambos os denunciados.

Consta dos autos que a polícia surpreendeu o usuário Rodrigo Costa Leite com uma pedra de crack, logo após tê-la comprado da denunciada Maria Vitória.

Consta ainda, que o usuário apontou a residência dos denunciados como o local de aquisição da droga.

Restou apurado, que os denunciados estavam associados com permanência e estabilidade, guardando juntos os entorpecentes e vendendo-os principalmente na residência, tanto que já haviam sido surpreendidos no dia 17/05/2024 na posse de grande quantidade de drogas e logo após terem vendido crack para outro usuário. Quanto ao fato do dia 17/05/2024, já houve denúncia.
”

Com base nisso, os réus restaram denunciados nas iras dos arts. 33, “caput”, c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, sendo a pretensão punitiva estatal julgada parcialmente procedente, absolvendo-os do crime de associação para o tráfico de drogas e condenando-os no delito exposto no art. 33, “caput”, da norma legal, ao cumprimento de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
e 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suma,
postula o Ministério Público a condenação dos réus nas iras do art. 35, da Lei nº 11.343/2006, que possui a seguinte redação
:

“
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei
”.

Na falta de disciplina normativa sobre os requisitos necessários para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, os Tribunais Superiores pacificaram entendimento sobre a indispensabilidade de comprovação do vínculo associativo de duas ou mais pessoas, com distribuições de tarefas, ações, distribuição de drogas e lucros, bem como comunhão de esforços e
animus
entre os agentes, predestinados ao cometimento do comércio ilícito de entorpecentes.

Para a configuração do delito de associação para o tráfico, exige-se a demonstração da estabilidade e permanência no vínculo entre os agentes, não bastando a realização ocasional de atos relacionados ao tráfico de drogas.

A simples convergência de vontades em uma única ocasião para a prática do tráfico não se confunde com o delito de associação, que demanda um
plus
probatório.

Nessa linha de raciocínio, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça na abordagem do tema:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DURADOURO. DIÁLOGOS TELEFÔNICOS QUE DEMONSTRAM APENAS CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve a absolvição dos recorridos quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), reconhecendo insuficiência probatória para a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se os elementos probatórios constantes nos autos - incluindo interceptações telefônicas e depoimentos - são suficientes para caracterizar a associação estável e permanente necessária ao delito do art. 35 da Lei de Drogas, ou se evidenciam apenas um concurso eventual de pessoas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Para a configuração do delito de associação para o tráfico, exige-se a demonstração da estabilidade e permanência no vínculo entre os agentes, não bastando a realização ocasional de atos relacionados ao tráfico de drogas. Esse entendimento é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A Corte de origem concluiu que, apesar de os diálogos interceptados e as demais provas indicarem a prática do tráfico de drogas, não foi comprovada a estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados, requisitos indispensáveis para a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).

5.
A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que "a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do delito de associação para o tráfico"
(AgRg no HC 886.551/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 17/06/2024).

6. Em linha com os precedentes, o acórdão recorrido destacou que os elementos colhidos durante a investigação, incluindo as interceptações telefônicas, embora evidenciem o tráfico de drogas, não configuraram prova suficiente de um vínculo associativo estável e permanente entre os agentes.

7. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(
STJ.
REsp n. 2.052.196/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de 6/1/2025
)”.

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÃO PORMENORIZADA ACERCA DA PRÁTICA DELITIVA. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que condenou o recorrente por associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro 2. A defesa alega nulidade das provas obtidas por busca domiciliar baseada em denúncia anônima e pleiteia a absolvição por falta de provas.

II. Questões em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) se a busca domiciliar sem mandado judicial, baseada denúncia anônima e consentimento do morador, é válida e; (ii) se há provas suficientes para a condenação por associação para o tráfico.

III. Razões de decidir 4. A ação policial se deu mediante informações pormenorizadas acerca da prática delitiva no local, com indicação precisa do endereço. A entrada no domicílio foi autorizada pelo morador, além de haver fundadas razões para suspeitar de crime permanente, não havendo ilegalidade nas provas obtidas.

5.
Cediço o entendimento de que a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo.

6. No caso, o Tribunal de origem apontou elementos concretos, constantes dos autos, que comprovam o animus associativo e a estabilidade do vínculo, sobretudo pela troca de informações e detalhes quanto às negociações de valores e quantidade de entorpecentes, evidenciadas pelas provas documentais e pelos depoimentos dos policiais. Além disso, consignou-se no acórdão que o recorrente era o líder da facção e, mesmo encarcerado, teria enviado cartas ao corréu para a continuidade do negócio ilícito.

7. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido.

(
STJ.
REsp n. 2.153.775/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJEN de 20/12/2024
)”.

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇAO FUNDAMENTADA. INDICAÇÃO DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO CRIMINOSO. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTO VÁLIDO. MAUS ANTECEDENTES E PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual o agravante foi condenado por associação para o tráfico de drogas, com penas elevadas em apelação.

2. O Tribunal de origem elevou as penas para 4 anos e 1 mês de reclusão e 952 dias-multa, com regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve demonstração concreta da estabilidade e permanência da associação para o tráfico de drogas e se o regime prisional mais gravoso foi adequadamente fundamentado. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Corte de origem concluiu que as provas demonstraram a associação estável e permanente entre o agravante e o corréu para o tráfico de drogas.

5.
A jurisprudência do STJ exige a demonstração concreta do vínculo associativo para caracterização do crime de associação criminosa.

6. A fixação de regime inicial mais gravoso foi justificada pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes.

7. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(
STJ.
AREsp n. 2.399.302/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN de 17/12/2024
)”.

“
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado a 7 anos de reclusão e 1400 dias-multa pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, conforme sentença proferida pela 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza/CE.

2. A defesa alega ausência de provas suficientes para a condenação, destacando a falta de demonstração concreta da associação estável e permanente para o tráfico de drogas, bem como a ausência de provas da origem ilícita dos valores apreendidos e da prática de lavagem de dinheiro.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do paciente pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, considerando a necessidade de demonstração concreta da estabilidade e permanência da associação criminosa e da ocultação ou dissimulação de valores ilícitos.

III. Razões de decidir 4.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas exige a demonstração concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo, o que não foi comprovado nos autos, uma vez que a condenação baseou-se em indícios frágeis e testemunhos de ouvir dizer.

5. A condenação pelo crime de lavagem de dinheiro requer prova inequívoca da origem ilícita dos valores e da intenção de ocultar ou dissimular tais valores, o que não foi demonstrado, pois não há evidências concretas de que os valores apreendidos eram provenientes de tráfico de drogas ou que houve tentativa de mascarar sua origem.

IV. Dispositivo e tese 6. Ordem concedida para afastar a condenação do paciente pelos delitos de associação para o tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro.

Tese de julgamento: "1.
A condenação por associação para o tráfico de drogas exige prova concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo
. 2. A condenação por lavagem de dinheiro requer prova inequívoca da origem ilícita dos valores e da intenção de ocultar ou dissimular tais valores".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 35; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 814.734/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 734.103/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j.

16.03.2023.

(
STJ.
HC n. 839.664/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJEN de 9/12/2024
)”.

Após detida análise do acervo probatório, concluo que a
materialidade
e
autoria
do crime de tráfico de drogas
decorre d
o laudo toxicológico definitivo ID nº 47593635 e das provas orais coletada no decorrer da instrução criminal.

O depoente
Rodrigo da Costa Leite
prestou depoimento
na fase administrativa (fl. 12 – ID nº 14350356) e em juízo (ID nº 14350646)
, asseverando ter adquirido entorpecente com a acusada Maria Vitória e declarando que não foi a primeira vez que comprou drogas com a ré.

Além disso, o depoimento dos PM’s
Luan de Almeida Fernandes
e
Raphael Tambara Martins
, na fase administrativa (fls. 05/11 – ID nº 14350356) e em juízo (ID nº 14350658), não deixam margens de dúvidas sobre o cometimento do tráfico de drogas pelos acusados.

Contudo, em relação ao crime de associação para o tráfico,
verifico que a prova produzida é extremamente frágil
.

Alega o Ministério Público de 1º grau que os acusados foram abordados em outra oportunidade e que o imóvel em que residem é conhecido como
ponto de venda de droga.
Entretanto
, tais elementos, por si sós, são insuficientes para caracterizar o vínculo associativo estável e permanente.

A prova oral dos policiais militares, ao disporem que os apelados eram conhecidos pelo cometimento do tráfico de drogas na região e que o serviço de inteligência apontava para a atuação de um grupo voltado ao tráfico, não é suficiente para a incursão dos recorridos nas iras do art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

Observo que no curso da instrução criminal, o Ministério Público de 1º grau deixou de empreender esforços para a demonstração concreta de qual seria a atuação dos agentes no suposto grupo, qual a sua função no crime de tráfico de drogas, como era realizada a distribuição de entorpecentes e como era feita a distribuição de lucros. Nenhum desses questionamentos restou demonstrado no decorrer da persecução criminal, em especial no depoimento judicial dos funcionários públicos que atuaram na ocorrência (ID nº 14350658), o que impede a condenação quanto ao crime de associação (art. 35, Lei nº 11.343/2006).

Assim, a alegação do
s agentes públicos no sentido de que os acusados foram abordados em duas oportunidades na mesma residência é incipiente para a demonstração do vínculo associativo estável e duradouro entre os recorridos, requisito esse necessário para a condenação do agente nas penas do crime de associação para o tráfico de drogas.

Dessa feita, haja vista a fragilidade de provas sobre os requisitos de estabilidade e permanência dos réus, por inexistirem elementos nos autos que permitam aferir se a comunhão de esforços era meramente ocasional ou não e ante a ausência de provas que demonstrem a atividade dos recorrentes no grupo, concluo ser imperiosa a manutenção da absolvição quanto a esse tipo penal, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal,
preservando
integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 12 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)